Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739241-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINE BARBOSA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o Distrito Federal para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator